Tribunal: TJDFT
Processo: 0729225-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos da devedora sobre imóvel. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel.
2. Apesar das consultas nos sistemas informatizados à disposição do juízo de origem (RENAJUD, BACENJUD, INFOSEG, Sistema de Informações Eleitorais), não foram localizados bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo.
3. Em razão da constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, em que o credor se torna possuidor indireto, ao tempo em que o devedor é investido na posse direta do bem, gozando este último de mera expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, desde que adimplida a obrigação. 3.1. Com isso, o art. 7oA do Decreto-Lei 911/69 determina que “Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária“. 3.2. Apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, é possível a penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária em consonância com o art. 835, XII, CPC.
4. Precedente: “(...) Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, obedecida a ordem preferencial 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel decorrentes de contratos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, mormente o fato de possuírem expressão econômica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07189464620198070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 5/12/2019).
5. O modo de aquisição pelo programa “minha casa minha vida” segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade.
6. Agravo de instrumento provido.